Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-38.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000293-38.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI - CPF: 060.471.871-37 (APELANTE), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON BARANOSCKI - CPF: 987.549.800-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER - CPF: 062.033.971-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EDSON RODRIGUES FORTE - CPF: 889.644.772-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA TEREZA CAVALHEIRO - CPF: 003.524.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 706.761.141-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA - CPF: 062.896.891-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 057.959.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000293-38.2023.8.11.0042

APELANTE: NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE COMUNICAÇÃO INTERNO E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE “LOJISTA”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Nayara Karoline Ribeiro Baranoski contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes, nos autos, para manter a condenação da apelante pelo crime de integrar organização criminosa, à luz dos elementos fáticos e probatórios constantes do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A participação da apelante no grupo de
WhatsApp
“Juína pega fogo”, voltado exclusivamente à comunicação interna do Comando Vermelho, evidencia o vínculo com a organização, por meio da utilização de linguagem codificada e da interação com demais integrantes.

Relatórios policiais demonstram que a apelante pagava a chamada “taxa de lojinha” para atuar na revenda de drogas, o que caracteriza sua adesão consciente e voluntária à estrutura criminosa.

A prova oral, especialmente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, corroboram a identificação da apelante como membro ativo da organização criminosa, com atuação autônoma e não meramente reflexa à conduta de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A participação em grupo de comunicação interna de facção criminosa, somada à atuação como “lojista” no tráfico de drogas e ao pagamento de taxas faccionais, configura integração efetiva a organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013. 2. A prova colhida por meio de relatórios policiais, quebra de sigilos de aparelhos celulares apreendidos e depoimentos de agentes públicos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, arts. 1o, §1o, e 2o, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1021552-55.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.09.2025; TJMT, Ap. no 0030368-19.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000293-38.2023.8.11.0042

APELANTE: NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime organização criminosa, à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto – art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013

A Defensoria Pública almeja a absolvição da ré, aduzindo, em síntese, que não há
“quaisquer indícios ou provas de que a acusada tenha qualquer envolvimento com a organização criminosa”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000293-38.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO 01

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, na nesta Comarca, todos os denunciados constituíram/integraram/promoveram organização criminosa (“ Comando Vermelho”), majorada pelo emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados 1) ALEXANDRE, 2) EDERSON, 5) DAVID e 8) LEONARDO, constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado nesta comarca seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do Comando Vermelho, neste período, tendo como líderes regionais, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ e ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde cada denunciado desempenha uma específica.

O denunciado 1) ALEXANDRE desempenha a função de “gerente local”, oportunidade em que realizava o recolhimento do dinheiro e o abastecimento das lojinhas com entorpecentes.

O dinheiro recolhido por 1) ALEXANDRE era enviado para os líderes regionais.

O denunciado 2) EDERSON além de exercer a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, também realizava o abastecimento de outros lojistas.

O denunciado 2) EDERSON também realizava os depósitos do dinheiro recolhido junto ao tráfico de drogas exercido pela facção criminosa.

Os denunciados 3) CLAUDEIR e 4) SAMUEL além de serem apadrinhados por ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, eram responsáveis, juntamente com 2) EDERSON, 5) DAVID e 8) LEONARDO, por guardar grande quantidade entorpecente da facção criminosa (droga apreendida no dia 14/08/2020, 481,6g de maconha e 451,7g de cocaína,), destinado ao abastecimento das bocas de fumo.

O denunciado 5) DAVID além de exercer a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, também realizava a distribuição de entorpecentes da facção criminosa1.

O denunciado 5) DAVID também realizava o controle financeiro da facção criminosa, ocasião em que repassava os valores oriundos do tráfico aos líderes regionais16, sobretudo para MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ.

A denunciada 6) EVA desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, sendo que o denunciado 1) ALEXANDRE era o responsável por abastecer e recolher o dinheiro da boca de fumo.

O denunciado 7) JOSÉ CARLOS também desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, sendo que, de forma semelhante, o denunciado 1) ALEXANDRE também abastecia e recolhia o dinheiro da referida boca de fumo.

O denunciado 8) LEONARDO além de ter contato direto o denunciado 3) CLAUDEIR, ocasião em que repassava informações de interesse da facção criminosa, também exercer a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas e fornecimento de entorpecentes.

A denunciada 9) HAIANA também desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, no entanto, quem realizava o abastecimento de sua lojinha era o denunciado 2) EDERSON.

A denunciada 10) NAYARA integra a facção criminosa, na medida em que fazia parte, juntamente com os denunciados 1) ALEXANDRE, 6) EVA e 7) JOSÉ CARLOS, do grupo de WhatsApp, denominado “Juína pega fogo”, o qual se destinava única e exclusivamente a debater temas de interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo que a denunciada 10) NAYARA, inclusive, interagia com seus comparsas
.

Constatou-se também que na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, notadamente em razão da apreensão de 02 (duas) armas de fogo em posse dos denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO, conforme narrado no FATO 03 e FATO 04.

Todos os denunciados tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo
.

Reproduzo o Relatório Final no 049/2020, que contém as seguintes informações extraídas da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos:

“
Diante das informações presentes nos relatórios números 044/2020, 045/2020, 046/2020, 047/2020 e 048/2020, cumpre informar que foi constatado a existência de um grupo criminoso que integram a facção Comando Vermelho - CV voltada exclusivamente para prática do tráfico ilícito de drogas na cidade de Juína/MT
. (...)

RELATÓRIO N.o 044/2020

As informações apresentadas nesse relatório, cópia anexa, demonstraram claramente que ALEXANDRE MATOS DA SILVA, antes de sua prisão, era o gerente local das atividades relativas ao tráfico ilícito de drogas na cidade de Juína, bem como faccionado a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso.

O envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e a sua participação em organização criminosa estão bem explícitos nos diálogos com os interlocutores “CAVERINHA”, páginas 6 a 9, e o numeral +55669934-6372 (NÃO IDENTIFICADO), páginas 35 a 38, nos quais o próprio ALEXANDRE com suas palavras, afirma que fazia “parte do CV aqui do estado de Mato Grosso” e sendo ele o “gerente” em Juína, e que naquele momento, seria capaz de fornecer diversos tipos de entorpecentes como maconha, pasta base e cocaína.

Considerando os diálogos nos dois grupos de WhatsApp “JUINA PEGA FOGO” e “VI SÃO” evidenciou-se que ALEXANDRE junto a vários comparsas mantinham uma rede criminosa para prática de ilícitos relativo tráfico de drogas e a difusão dos valores ideológicos da facção criminosa Comando Vermelho.

No primeiro grupo, páginas 13 a 26, compostos por diversos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, foi exposto uma rede de pessoas voltadas para prática do crime do tráfico de drogas, sendo identificado os principais interlocutores que trocaram diálogos, entre eles: MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ vulgo “DAMA”/ “DIAMANTE”/“BRADESCO” (líder principal); Mano “SERRA BRANCA”, ainda não identificado, figura como o principal orientador e difusor da ideologia da facção criminosa; ALEXANDRE MATOS DA SILVA vulgo “ZACARIAS” gerencia diretamente as vendas e recolhimento de dinheiro pertinente ao tráfico com os traficantes locais “lojistas”; e os demais interlocutores que estão no nível hierarquicamente inferior da organização criminosa como EVA TEREZA CAVALHEIRO, JOSÉ CARLOS DA SILVA vulgo “XUXU”, DIEINE JULIANA DOMINGOS DE MELO,
NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI vulgo “RELÍQUIA” e ou “DONA REDONDA”,
VINICIUS EUGENIO ANDRADE MIRANDA vulgo “PIT BUL”, o menor ALISSON RODRIGUES DE CARVALHO vulgo “NEGUINHO”, DIANE FIGUEIREDO DA SILVA e DANIEL MARQUES LOBATO que são os que possuem “lojinhas”, autorização para comercializar drogas, e são responsáveis por realizar o tráfico direito com os consumidores finais de drogas (usuários).

Encerrada a instrução, o juiz singular, após criteriosa análise do conjunto fático-probatório produzido na instrução criminal, identificou a responsabilidade criminal imputada à apelante na denúncia,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

“Narra a denúncia, portanto, que NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, desempenhando a função de “lojista”, ou seja, vendendo drogas diretamente aos usuários, as quais eram fornecidas por ALEXANDRE.

A ré, por ocasião do seu interrogatório, apesar de negar a condição de faccionada, a acusada confessou pertencer ao grupo de “lojistas” da Orcrim, efetuando o pagamento da taxa de “lojinha” para praticar o tráfico de drogas (Relatório de Mídias de Id. 204183280).

Em que pese a negativa de autoria da denunciada,
as informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos fornecem provas suficientes acerca de sua participação na Organização Criminosa Comando Vermelho.

Isso porque,
de acordo com o Relatório Policial 044/2020 (Id. 111084531), NAYARA KAROLINE participava do grupo de WhatsApp denominado “Juina pega fogo”, destinado única e exclusivamente a debater temas de interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho
.

No aludido grupo,
além da identificação, pela polícia, de algumas lideranças da Orcrim no município de Juína, os participantes utilizavam com

frequência de termos vinculados à facção, tais como “irmão” e “família”, além de informar o cronograma do “abastecimento” de drogas e recolhimento dos valores provenientes do tráfico:

(imagens das conversas)

Ainda, evidenciando que o grupo é destinado a integrantes da Orcrim, a pessoa identificada como “Serra Branca” encaminhou o Estatuto do Comando Vermelho:

(imagens das conversas)

Não bastasse isso,
apesar da pouca interação de NAYARA KAROLINE, é possível verificar que a ré acompanhava as mensagens enviadas e, eventualmente, auxiliou outra integrante com o contato de um motorista de aplicativo:

(imagens das conversas)

Fortalecendo as provas colhidas,
o policial civil Azael Nogueira de Oliveira confirmou em seu depoimento que NAYARA KAROLINE era “lojista” da Facção Comando Vermelho e foi assim identificada por meio da análise de dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos. Na oportunidade, consignou que as condutas da ré não se limitavam à adesão das condutas de seu companheiro, sendo praticadas de forma direta
(Relatório de Mídias de Id. 204183280).

No mesmo sentido,
Dione Peres Aguiar, também policial civil, afirmou em audiência de instrução e julgamento que NAYARA era “lojista”, comercializando drogas, e efetuava o pagamento de taxas faccionais, além disso participava de grupos destinados à integrantes da Orcrim e revendia as drogas por ela fornecidas
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Logo,
pelas conversas interceptadas, dados obtidos e objetos apreendidos, evidencia-se o vínculo entre a ré e a organização criminosa investigada, com funções bem definidas, na qual o implicado em espeque ressai como “lojista”, comercializando entorpecentes adquiridos com a Orcrim para os usuários, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
.

Nesse sentido, no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, o legislador conceituou: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que a ré não só praticava a traficância, mas também o fazia em detrimento da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que a ré integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, sendo uma das “lojistas” cadastrados para venda das drogas pertencente à Orcrim, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013.
(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de CONDENAR a ré NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI, já qualificada, como incursa nas sanções do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.”

Não obstante os argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos agentes policiais], chego à idêntica conclusão do juiz singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal atribuída à apelante na denúncia.

No caso, restou evidenciado que a apelante NAYARA integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando na função de “lojista” da referida facção, ou seja, responsável pela comercialização direta de substâncias entorpecentes aos usuários finais, conforme demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Conforme se depreende do Relatório Policial no 044/2020, a apelante NAYARA participava ativamente do grupo de WhatsApp denominado “Juina pega fogo”,
destinado exclusivamente a debater temas de interesse do Comando Vermelho
.

Neste grupo, os participantes – inclusive a apelante – utilizavam termos específicos vinculados à facção, como “irmão” e “família”, além de compartilharem informações sobre o cronograma de abastecimento de drogas e recolhimento dos valores provenientes do tráfico.

Ademais, o policial civil Azael Nogueira de Oliveira, em seu depoimento judicial, confirmou que a apelante era “lojista” da facção Comando Vermelho, tendo sido identificada por meio da análise de dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos. Ressaltou, ainda, que as condutas da apelante não se limitavam à adesão às condutas de seus companheiros, sendo praticadas de forma direta e autônoma.

No mesmo sentido, o agente policial Dione Peres Aguiar afirmou [em juízo] que a apelante era “lojista”, comercializando drogas e efetuando o pagamento de “taxas faccionais”, além de participar de grupos destinados a integrantes da organização criminosa e revender as drogas por ela fornecidas.

Ademais, em seu interrogatório judicial, a própria apelante, embora tenha negado formalmente sua vinculação à organização criminosa, admitiu pertencer ao grupo de “lojistas” do Comando Vermelho, efetuando o pagamento da denominada “taxa de lojinha” para praticar o tráfico de drogas.

Essa admissão, ainda que parcial, encontra respaldo nos demais elementos de prova reunidos nos autos e reforça a sua efetiva participação no núcleo estrutural da organização criminosa.

Nesse cenário, evidencia-se que a apelante integrava o Comando Vermelho, participando de maneira consciente de suas atividades ilícitas.

Com efeito, não prospera a alegação defensiva de ausência de provas, porquanto os autos demonstram, de forma segura, a vinculação da ré à

referida facção criminosa.

Colaciono os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A materialidade da organização criminosa restou cabalmente demonstrada pelo Relatório de Análise de Dados, elaborado a partir da extração integral e autorizada judicialmente do aparelho celular apreendido, que comprovou a existência do grupo de WhatsApp, utilizado exclusivamente pela facção Comando Vermelho para coordenação de atividades ilícitas, disseminação de ordens hierárquicas, monitoramento da atuação policial e controle territorial do tráfico de drogas.
A extração de dados revelou conversas que evidenciam estrutura organizacional hierarquicamente definida, divisão específica de tarefas entre os integrantes, uso de linguagem codificada própria da facção criminosa e objetivos comuns de obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática sistemática do tráfico de drogas, caracterizando inequivocamente todos os elementos típicos da organização criminosa prevista na Lei no 12.850/13
. A autoria delitiva do recorrente restou amplamente
demonstrada através da convergência harmônica entre prova técnica, documental e testemunhal, destacando-se: (i) confissão parcial em sede judicial confirmando seu vínculo com a facção na função de “lojista” mediante pagamento mensal de R$ 100,00; (ii) identificação nas mensagens extraídas do grupo criminoso utilizando o vulgo; (...), e (iv) depoimentos coesos dos investigadores de polícia prestados sob contraditório
.”
(TJMT, AP. no 1021552-55.2024.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2025)

“O vínculo entre os réus e a facção “Comando Vermelho”, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à traficância, demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime (...). Ao aferir a hierarquia e estrutura do grupo criminoso, verifica-se que era composto por agentes com funções dividas entre a “liderança”, responsáveis pelo fornecimento/distribuição das drogas,
“lojistas”
e revendedores diretos aos usuários [biqueiras”]. (...) O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [
para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa
] entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão comprovados.”
(TJMT, Ap. no 0030368-19.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 31/10/2025)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025